Tribunal: TJES
Processo: 5035068-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035068-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA LIMA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035068-16.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANA MARIA LIMA RODRIGUES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Requeridas, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que com razão a parte recorrente. Isso porque diante da reclamação de fraude quanto à transação impugnada pela consumidora, caberia às Recorridas comprovarem a sua regularidade, o que não fizeram (descumprindo o ônus que lhes incumbia, na forma do art. 14, §3º, CDC).

(3). Quanto ao ponto, é de se destacar que bastaria à recorrida LATAM apresentar os dados referentes à compra impugnada, esclarecendo qual teria sido o serviço/produto adquirido, bem como informações relativas ao beneficiário da compra (em caso de se tratar de bilhete aéreo, por exemplo, a identificação do passageiro, dados da passagem, etc.), o que não ocorreu na hipótese. Do mesmo modo, ao BANCO DO BRASIL, na condição de administrador do cartão de crédito, para além da falha de segurança que culminou na utilização fraudulenta do plástico de titularidade da consumidora, incumbia verificar a verossimilhança da transação impugnada junto à empresa beneficiária do pagamento, o que também não comprova ter feito, limitando-se a indicar, genericamente, a recusa do estabelecimento quanto ao estorno do montante.

(4). Nesse sentido, indubitável que as Recorridas falharam em demonstrar a regularidade da transação em comento, de modo que, diante da verossimilhança da narrativa autoral, concluo pela efetiva ocorrência de falha na prestação dos serviços das Recorridas (art. 14, CDC), merecendo, por isso, adequada reparação a parte recorrente.

(5). Assim, entendo pela procedência do pedido de repetição de indébito em dobro do montante indevidamente cobrado no importe de R$ 15.303,32, bem como compreendo parcialmente procedente o pedido de compensação por danos morais, tendo em vista que a consumidora foi submetida à situação que extrapola o mero aborrecimento (sobretudo diante da grave perda de tempo útil com múltiplos protocolos de atendimento, sem êxito), fazendo jus à reparação correspondente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

as Recorridas, solidariamente: a) à restituição em dobro do montante cobrado indevidamente em desfavor da Recorrente, no importe de R$ 15.303,32,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)